Tribunal: TJMT
Processo: 0006381-93.2018.8.11.0007
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006381-93.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ENIVALDO VIEIRA REIS - CPF: 430.832.181-68 (APELADO), RAISSA CAROLINA DE OLIVEIRA TELES - CPF: 029.637.911-51 (ADVOGADO), DARUICH HAMMOUD - CPF: 527.529.179-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO
–
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO INDICADO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA
-
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA

DO DEVEDOR PELOS
FATOS GERADORES QUE ANTECEDERAM À SUA RETIRADA DA SOCIEDADE
–
POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – art. 85, §3o, I, DO CPC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Verificando-se que os nomes dos sócios foram incluídos na CDA como corresponsáveis, em razão da presunção de legitimidade da Certidão, que goza de presunção de certeza, cabe ao sócio o ônus de provar que não cometeu os atos descritos no art. 135, III, do Código Tributário.

2.
C
onsiderando-se indubitável o preceito de que aqueles que integram o quadro societário da empresa devedora à época do fato gerador do débito, são solidariamente responsáveis pela obrigação tributária nos moldes do art. 135 do CTN, o sócio, ora parte Apelada, deve integrar o polo passivo do executivo fiscal.

3. Sentença reformada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT,
M.M. Antonio Fabio da Silva Marquezini
, nos autos dos Embargos de Terceiro no 0006381-93.2018.811.0007 oposto por
ENIVALDO VIEIRA REIS
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC, determinando a restituição dos valores bloqueados nas contas do Embargante.

Em suas razões recursais, sustenta a parte Apelante que o Embargante não fez prova acerca da qualificação de seu vínculo social com a empresa executada, uma vez que a única prova documental por ele produzida diz respeito à Terceira Alteração Contratual, que nada diz acerca de tal informação.

Expõe que a Fazenda Pública fez prova que o embargante figurou como sócio-gerente da empresa durante todo o período em que esteve no quadro social da empresa executada, conforme documento acostado em id. 6211467 – pág. 48, colhido junto à JUCEMAT.

Indica que a dívida tributária alvo da execução fiscal remonta ao período em que o Embargante era sócio da empresa, posto que o último fato gerador se refere a 09/2003.

Aduz que os nomes dos sócios constam do título executivo, o que demonstra que a execução fiscal sempre se voltou em relação aos sócios da empresa, bem como não se trata de redirecionamento da execução fiscal em relação aos sócios, porquanto seus nomes já constavam na Certidão de Dívida Ativa, como responsáveis tributários.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença hostilizada, determinando a manutenção da penhora realizada em conta do Embargante/Apelado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 62011468 – pág. 20 a pág. 34]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se verifica do relatório, cuida-se de recurso de apelação contra sentenç
a proferida pelo juízo
a quo
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC, determinando a restituição dos valores bloqueados nas contas do Embargante.

Destaco que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
ENIVALDO VIEIRA REIS
ajuizou, em
14/12/2018
, Embargos de Terceiro
no 0006381-93.2018.811.0007
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando reconhecer sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do executivo fiscal, bem como a restituição dos valores bloqueados em sua conta bancária.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Com efeito, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à ilegitimidade passiva do sócio para responder a execução fiscal quando presentes na CDA
.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão ao Apelante.

Com efeito, é certo que a CDA goza de presunção de legitimidade e, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo.

In casu
, a CDA que deu amparo a exordial da execução fiscal já constava o nome da empresa e dos sócios como coobrigados, de modo que não há que se falar em necessidade de desconsideração da personalidade jurídica, cabendo aos sócios comprovar que não incorreram em nenhuma das hipóteses previstas no art. 135 do CTN.

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS INDICADOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. 1. "A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos" (REsp no 1.104.900/ES, Primeira Seção, Rel. Min. Denise Arruda, DJe 01o.04.09 - Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC). 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no Ag: 1075975 RJ 2008/0169424-2, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 07/05/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2009)”.

No presente caso, a parte Apelada Enivaldo Vieira Reis, defende que o débito constante da CDA executada consolidou-se em 30/07/2009, cerca de 6 (seis) anos após a sua retirada do quadro societário da empresa.

Com efeito, a CDA no 20103481 aponta como fatos gerados dos créditos tributários o período entre 12/2000 (mais antiga) e 10/2003 (mais recente). [id. 62011468 – pág. 10 a 15]

De outro lado, conforme Terceira Alteração Contratual, devidamente registrada na Junta Comercial em 26/11/2003, a parte Embargante retirou-se do quadro societário da empresa Executada Tecidos Amazônia LTDA – EPP. [id. 62011466 – pág. 17 a 22]

Ora, cediço que o fato gerador é a referência para a apuração da responsabilidade tributária, sendo assim, a posterior alteração contratual não exime a parte Embargante de suportar a dívida fiscal à sua época na sociedade.

Desse modo, a responsabilidade tributária do sócio somente é afastada quando ocorre a retirada da sociedade antes do fato gerador, conforme entendimento jurisprudencial pacificado, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - RESPONSABILIDADE DO SÓCIO-GERENTE PELO NÃO RECOLHIMENTO DE ICMS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 135, INCISO III DO CTN - RECURSO ESPECIAL - DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA.
É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que os diretores, gerentes são pessoalmente responsáveis pelos impostos devidos pela empresa da qual eram sócios, com fatos geradores da época em que pertenciam à sociedade, e a falta de recolhimento de tributos constitui infração à lei
. A divergência há de ser comprovada e demonstrada nos moldes dos artigos 541, parágrafo único do CPC e 255 do RISTJ. Agravo improvido.” (Processo AgRg no Ag 314836/RS; Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 2000/0060825-4, Relator(a) Ministro Garcia Vieira (1082), Órgão Julgador T1 - Primeira Turma, Data do Julgamento 25/09/2000, Data da Publicação/Fonte DJ 30.10.2000 p. 135)

Assim,
considerando indubitável o preceito de que aqueles que integram o quadro societário da empresa devedora à época do fato gerador do débito, são solidariamente responsáveis pela obrigação tributária nos moldes do art. 135 do CTN, o sócio, ora parte Apelada, deve integrar o polo passivo do executivo fiscal, mormente porque se retirou do quadro societário em 26/11/2003 e o fato gerador mais recente data de 10/2003.

Ademais, conforme citado alhures, o ônus probatório de comprovar que não incorreu em nenhuma das hipóteses previstas no mencionado art. 135 do CTN é do sócio executado. Logo, como a parte Embargante não fez prova de que não exercia o cargo de gerência à época dos fatos geradores, não há como afastar a sua responsabilidade.

Por outro lado, a Fazenda Pública Estadual fez prova de que a parte Embargante figurou como sócio gerente da empresa durante todo o período em que esteve no quadro social da empresa Executada (20/03/1995 a 26/11/2003), conforme documento acostado em id. 62011467 – pág. 38.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO,
para manter a parte Apelada no polo passivo da Execução Fiscal, com a consequente manutenção do bloqueio de valores realizado em sua conta.

Por derradeiro, inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor do bloqueio (R$62.520,18), nos termos do artigo 85, §3o, I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021